Tribunal: STF
Processo: HC 186144
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – REAVALIAÇÃO – ÓRGÃO – ATRIBUIÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP, em 28 de maio de 2014, no processo nº 0012478-85.2013.4.03.6104, determinou a prisão preventiva do paciente, efetivada em 15 de setembro de 2019, e de outras pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), combinados com o 40, inciso I (causa de aumento alusiva à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. Realçou a integração a grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas, com atuação na “célula porto”, responsável pela remessa de entorpecentes, ocultados em contêineres, a portos estrangeiros, a teor de conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas e relatórios de inteligência policial. Destacou a liderança nas atividades do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Baixada Santista, possuindo patrimônio de grande valor – vários imóveis, embarcações e veículos automotores –, embora não exerça atividade laboral lícita. Assentou imperiosa a custódia para assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    Condenou-o a 12 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, em virtude do cometimento do delito de tráfico transnacional de drogas. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, ressaltando persistirem os requisitos da prisão cautelar. 
    A Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente apelações do Ministério Público Federal e defesa para, respectivamente, condená-lo pelo cometimento do delito de associação para o tráfico, e reduzir a sanção alusiva ao tráfico. Redimensionou a pena total, fixando-a em 15 anos, 6 meses, 20 dias de reclusão e 2.331 dias-multa. Recurso especial teve a sequência indeferida.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu do agravo em recurso especial nº 1.421.634. 
    Os impetrantes apontam constrangimento ilegal decorrente da omissão do Relator do agravo em recurso especial nº 1.421.634, no que deixou de reavaliar a adequação da custódia preventiva. Sustentam configurado o excesso de prazo. Arguem imprópria a aplicação literal do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, no ponto em que versa caber ao órgão que determinou a prisão examinar, a cada 90 dias, a necessidade de prorrogação. Sublinham encerrada a jurisdição de primeira instância em 2017. Salientam cumprido o mandado de prisão quando o processo estava sob o crivo do Superior Tribunal de Justiça. Frisam a ausência de contemporaneidade da custódia, dizendo-a determinada há mais de 6 anos, considerados fundamentos que não mais subsistem – garantia da ordem pública e da instrução processual.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Quanto à suposta omissão do Relator do agravo em recurso especial nº 1.421.634, o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal prevê expressamente caber, ao órgão formalizador da decisão que resulte em prisão preventiva, a reavaliação da necessidade. Eis o teor do dispositivo:
    [...]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […]
     A norma versa a obrigatoriedade do órgão autor do pronunciamento, de modo que, embora cabível proceder-se à revisão no âmbito das instâncias superiores, não revela um dever. Surge impróprio atribuir ao Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo ao Supremo, considerado o exame dos recursos excepcionais – especial e extraordinário –, nos quais afastada a apreciação de fatos e provas, a revisão periódica acerca da indispensabilidade de manutenção da prisão cautelar.
    A causa de pedir referente à contemporaneidade não guarda pertinência com o suposto ato omissivo nem com a autoridade dita coatora. Nesse ponto, a impetração volta-se, em última análise, contra as decisões do Juízo da Quinta Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP, sendo, portanto, inadequada. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator